Tribunal: STJ
Processo: 0228844-89.2018.3.00.0000
Classe: RECLAMAçãO
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl nos EDcl na RECLAMAÇÃO No 36459 - DF (2018/0228844-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: ECOMETALS MANGANES DO AMAPA LTDA
ADVOGADOS
: RUBEN BEMERGUY - AP000192
JEAN CARLO DOS SANTOS FERREIRA - AP000633
EMBARGADO
: UNIÃO
EMBARGADO
: ESTADO DO AMAPÁ
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE SERRA DO NAVIO
EMBARGADO
: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MINÉRIOS S/A - ICOMI
ADVOGADOS
: WILIANE DA SILVA FAVACHO - AP001620
PAULO SÉRGIO ABREU MENDES FILHO - AP005868
RECLAMADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A REGIAO
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não
se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, consignou que os
embargos de declaração eram incabíveis.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
06/11/2025
12/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52299396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/11/2025 15:19:05
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: f5491f7c-4964-4e5c-a033-9442932c17d8

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília,
.
13 de novembro de 2025

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA52299396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/11/2025 15:19:05
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: f5491f7c-4964-4e5c-a033-9442932c17d8

EDcl nos EDcl nos EDcl na RECLAMAÇÃO No 36459 - DF (2018/0228844-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: ECOMETALS MANGANES DO AMAPA LTDA
ADVOGADOS
: RUBEN BEMERGUY - AP000192
JEAN CARLO DOS SANTOS FERREIRA - AP000633
EMBARGADO
: UNIÃO
EMBARGADO
: ESTADO DO AMAPÁ
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE SERRA DO NAVIO
EMBARGADO
: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MINÉRIOS S/A - ICOMI
ADVOGADOS
: WILIANE DA SILVA FAVACHO - AP001620
PAULO SÉRGIO ABREU MENDES FILHO - AP005868
RECLAMADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A REGIAO
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não
se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, consignou que os
embargos de declaração eram incabíveis.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Documento eletrônico VDA51645218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/10/2025 18:22:54
Código de Controle do Documento: a430cdfe-461c-45c6-9807-cd5861f9931c

Cuida-se de embargos de declaração opostos por ECOMETALS
MANGANES DO AMAPA LTDA. contra acórdão da Segunda Sessão que, por
unanimidade, manteve acórdão de minha relatoria que rejeitou os embargos de declaração.
O aresto embargado tem a seguinte ementa (fl. 2.966):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO.
PROCESSUALCIVIL.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os
art. 1.022
embargos
de
declaração
destinam-se
a
esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir
erro material eventualmente existentes no julgado, o que não
se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada,
consignou que, a limitação temporal da decisão cautelar é
inerente à sua natureza, conforme entendimento doutrinário e
jurisprudencial, sendo necessário que as partes não se
mantenham inertes quanto à causa principal. A ausência de
instauração do procedimento do procedimento arbitral pelas
partes interessadas, após quase 10 anos da decisão cautelar,
justifica a limitação dos efeitos a 30 dias, contados da
publicação deste acórdão.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e
decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera
insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via
eleita.
Embargos de declaração rejeitados.

Sustenta a parte embargante que a limitação temporal da ação cautelar
preparatória de arbitragem é indevida.
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos declaratórios.
As partes embargadas, instadas a manifestar-se, silenciaram (fls. 3.016-3.019).
É, no essencial, o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Nos termos do
do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
art. 1.022
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existente na decisão embargada.
No caso em exame, inexistem vícios no julgado.
Documento eletrônico VDA51645218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/10/2025 18:22:54
Código de Controle do Documento: a430cdfe-461c-45c6-9807-cd5861f9931c

Com efeito, verifica-se que o acórdão embargado, de maneira clara e
fundamentada, consignou que (fl. 2.971):

[...] é evidente que os presentes embargos são incabíveis, pois
veiculam pretensão exclusivamente infringente do julgado,
sem o propósito específico de sanar obscuridade, contradição,
omissão ou erro material.

Observa-se, portanto, a pretensão do embargante na modificação do julgado.
Todavia, os embargos de declaração não são a via adequada para se buscar o rejulgamento
da causa.
A propósito, cito:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO.
EFEITOS
INTEGRATIVO
E
MODIFICATIVO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar
eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou
erro material (
.
CPC/2015, art. 1.022)
2. No caso, os presentes aclaratórios merecem acolhimento,
para sanar erro material verificado.
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos integrativo
e modificativo.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.122.639/PR,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
9/9/2024,
)
13/9/2024.

No mesmo sentido, cito: EDcl no AgInt no
relator
AREsp n. 1.896.238/RJ,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
EDcl no AgInt no
25/3/2022;
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
AREsp n. 1.880.896/RJ,
de 26/5/2022.
Portanto, é evidente que os presentes embargos são incabíveis, pois veiculam
pretensão exclusivamente infringente do julgado, sem o propósito específico de sanar
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e, de pronto, advirto
a embargante sobre a reiteração deste expediente, sob pena de pagamento de multa, porque
os próximos embargos versando sobre o mesmo assunto serão considerados
manifestamente protelatórios (art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil).
É como penso. É como voto.

Documento eletrônico VDA51645218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/10/2025 18:22:54
Código de Controle do Documento: a430cdfe-461c-45c6-9807-cd5861f9931c

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
EDcl nos EDcl nos EDcl na Rcl 36.459 / DF
Número Registro: 2018/0228844-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00079173120088030002 10161374520184010000 200531000004189 79173120088030002
Sessão Virtual de
a
06/11/2025
12/11/2025
Relator dos EDcl nos EDcl nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
RECLAMANTE : ECOMETALS MANGANES DO AMAPA LTDA
ADVOGADOS : RUBEN BEMERGUY - AP000192
JEAN CARLO DOS SANTOS FERREIRA - AP000633
MARIANE LEITE MORESCO - AP003906
RECLAMADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A REGIAO
INTERES.
: UNIÃO
INTERES.
: ESTADO DO AMAPÁ
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SERRA DO NAVIO
INTERES.
: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MINÉRIOS S/A - ICOMI
ADVOGADOS : WILIANE DA SILVA FAVACHO - AP001620
PAULO SÉRGIO ABREU MENDES FILHO - AP005868
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ECOMETALS MANGANES DO AMAPA LTDA
Documento eletrônico VDA52268344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:57:12
Código de Controle do Documento: 5d1a7733-6dd5-488a-bab1-8f2913af7145

ADVOGADOS
: RUBEN BEMERGUY - AP000192
JEAN CARLO DOS SANTOS FERREIRA - AP000633
EMBARGADO : UNIÃO
EMBARGADO : ESTADO DO AMAPÁ
EMBARGADO : MUNICÍPIO DE SERRA DO NAVIO
EMBARGADO : INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MINÉRIOS S/A - ICOMI
ADVOGADOS
: WILIANE DA SILVA FAVACHO - AP001620
PAULO SÉRGIO ABREU MENDES FILHO - AP005868
RECLAMADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A REGIAO
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 06/11/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
12/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo
Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e João Otávio de Noronha
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52268344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:57:12
Código de Controle do Documento: 5d1a7733-6dd5-488a-bab1-8f2913af7145